Tribunal: TJDFT
Processo: 0728067-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728067-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FLAVIA ARAUJO ALVES, MARIA DO NASCIMENTO DE JESUS ARAUJO RECORRIDO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA. IMÓVEL NOVO. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO AO ADQUIRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. APURAÇÃO DA EXPRESSÃO PECUNIÁRIA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE (CPC, art. 509, § 2o). OBRIGAÇÃO. INVERSÃO DE MULTA MORATÓRIA PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL PARA A HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO CONTRATO. CONTEÚDO MORATÓRIO E COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO EM JULGADO EMANADO DA CORTE SUPERIOR. INDEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ELISÃO DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. EXEGESE DO DECIDIDO EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO QUE VEDA A REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. RESGUARDO DA IDENTIDADE DO VALOR NOMINAL DA OBRIGAÇÃO NO TEMPO. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA GERMINAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. ARGAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III). 2. Demandando a aferição da expressão pecuniária alcançada pela obrigação debitada à parte obrigada tão-só e exclusivamente a feitura de cálculos aritméticos, apreensão que não resta elidida defronte a exigência de maior acuro técnico para a confecção da conta, sobejando que a hipótese se subsume aos ditames do art. 509, §2o do CPC, ressoa inexorável a desnecessidade de se proceder à prévia liquidação do julgado para apuração do devido pela parte executada, nos exatos termos da regulação legal. 3. Fixada a indenização assegurada ao adquirente de imóvel em construção mediante inversão da multa moratória prevista na cláusula contratual que dispusera sobre a hipótese de impontualidade na satisfação de qualquer obrigação de pagamento que lhe estava destinada, a base de cálculo da composição, como forma de ser penalizada a inadimplente por ter incorrido em atraso na conclusão e entrega do apartamento negociada, deve ser o valor do contrato se, a par da inversão da multa, o título judicial exequendo, originário do recurso manejado pelo adimplente, previra que não pode ser cumulada com lucros cessantes, anteriormente fixados, descerrando que assumira conteúdo compensatório e moratório, sob pena de se legitimar a reformatio in pejus. 4. A atualização monetária destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não consubstanciando fator de agravamento do débito, mas simplesmente de prevenção de que seja minorado em detrimento do credor, ensejando que, germinada a obrigação e não solvida na data em que se tornara exigível, a partir de então deve ser necessariamente atualizada como forma de preservação da sua real expressão material, não carecendo sua aplicação sequer de previsão expressa no título judicial. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime. As recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ao não fixar honorários de sucumbência recursal, porque “os honorários fixados para a fase executiva compreendem todos os incidentes processuais que poderão advir”. Defendem a fixação de honorários recursais no teto legal. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial com julgados do TJSC e do STJ. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §11, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028